Tribunal: TJMT
Processo: 1022967-70.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022967-70.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON RODRIGUES REZENDE - CPF: 172.468.901-06 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO), LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 000.237.071-94 (APELADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), ALCENOR ALVES DE SOUZA - CPF: 550.641.087-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1022967-70.2022.8.11.0001

APELANTE: WILSON RODRIGUES REZENDE

APELADO: LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – IMPUTAÇÃO DE USO INDEVIDO (SEM CONSENTIMENTO) PELO AUTOR DO CERTIFICADO DIGITAL DO REQUERIDO PARA PROCEDER À ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA – DIREITO DE APURAÇÃO DOS FATOS PELO DEMANDADO – NÃO UTILIZAÇÃO DE TERMOS DIFAMATÓRIOS OU QUE MACULEM A IMAGEM DO DEMANDANTE – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO

– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo razões para o demandado averiguar a utilização do seu certificado digital sem o seu consentimento para alterar o quadro societário da empresa da qual é sócio, não pode ser punido pelo exercício do seu direito de acionar os órgãos competentes para tanto, sobretudo se não se utilizou de termos que pudessem difamar ou macular a imagem do autor.

Até porque, a utilização pelo requerido dos meios necessários para apurar os fatos não constitui ilícito capaz de ensejar o dever de reparação de danos, podendo o autor, inclusive, utilizar dos mesmos meios para esclarecer a prática a ele imputada.

Com maior razão deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório se não restou demonstrado pelo autor a repercussão negativa à sua imagem ou à sua vida profissional em virtude dos procedimentos protocolados pelo demandado, como por exemplo a redução de clientes.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WILSON RODRIGUES REZENDE
na
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenizatória
ajuizada em face de
LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Preliminarmente, alega que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral e pericial.

No mérito, sustenta que não restou minimamente comprovado na Ação Anulatória no 1028867-45.2021.8.11.0041, movida pelo requerido em face dos sócios da empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA, que o autor teria se utilizado do certificado digital do demandado sem a sua autorização para proceder a alteração contratual da citada sociedade.

Assevera que a reintegração do demandado ao quadro societário ocorreu por outras circunstâncias, nada mencionando no referido processo sobre quem efetuou a assinatura digital que ensejou a alteração contratual.

Afirma que a alegação de que o autor se utilizou do certificado digital do demandado sem a sua autorização para alterar contrato social da empresa, fato que não ocorreu, é capaz de macular a sua imagem e honra.

Aduz que comprovou por meio de mensagens eletrônicas e com a Ata Notarial que o apelado sabia da alteração contratual e inclusive efetuou o pagamento das taxas junto à JUCEMAT para o seu registro, fez o certificado digital e assinou o contrato.

Ressalta que a realização de perícia nas mensagens eletrônicas é capaz de comprovar que o demandado tratou com a empresa fornecedora do certificado digital e com o autor para realização da alteração contratual com a sua assinatura digital.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelante, é contador e foi contratado pela empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA, da qual são sócios WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA, ERIK MACEDO CAETANO e o demandado/apelante LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHÃES, para prestar seus serviços.

Segundo o autor, os sócios ERIK e WANDERLEY ELOY possuem outras atividades empresariais em outros Estados da Federação, enquanto o sócio LOURIVAL/demandado possuía apenas a sua participação e atuação na VIP SAÚDE no estado de Mato Grosso, motivo pelo qual a administração da empresa VIP SAÚDE ficava a seu encargo.

Narra que o demandado requereu aos outros dois sócios a alteração da administração da empresa, sendo realizada a 2a alteração do contrato social da empresa VIP SAÚDE, na qual retirou-se do cargo da administração, o qual passou para o sócio WANDERLEY ELOY.

A referida alteração, SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL, foi formalizada perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, sendo este ato uma das atribuições do contador, ora autor.

Na prática profissional, o contador realiza algumas formalidades legais para conclusão, por exemplo: conferir se os documentos foram assinados, gerar guia da JUCEMAT, protocolar eletronicamente com o comprovante de pagamento, dentre outras tarefas inerentes ao ato.

Alega que o demandado emitiu, para si, um certificado digital, a fim de assinar eletronicamente e praticar os demais atos necessários à alteração societária, bem como requereu a alteração com a utilização da sua senha para assinatura eletrônica.

Relata o autor que, após a conclusão da alteração contratual, sobreveio dissenso entre os sócios, ficando o demandado de um lado e os demais do outro.

Consta que em razão da desavença, o requerido propôs a Ação Anulatória no 1028867-45.2021.8.11.0041 em face dos outros sócios, alegando que “
que cedeu o certificado digital e senha ao Contador/Autor e este teria se aproveitado criminosamente de tais dados para assinar os atos da 2a alteração social contra sua vontade
.”

Sob a alegação de que o demandado foi quem requereu e autorizou a alteração contratual, bem como que a alegação criminosa prejudicou a imagem profissional do autor, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

Cinge-se o recurso na alegação de que foi imputado ao autor prática criminosa de utilização indevida do certificado digital do demandado, sem a sua autorização, para realização da 2a alteração contratual da empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA, na qual o sócio demandado foi retirado da administração da empresa e colocado em seu lugar o sócio
WANDERLEY ELOY.

Com efeito, denota-se da petição inicial da Ação Anulatória no
1028867-45.2021.8.11.0041 movida pelo apelado em face dos demais sócios da empresa VIP SAÚDE que ele atribuiu ao apelante a alteração contratual contestada, conforme se verifica abaixo (ID 63243297 - Pág. 5 daqueles autos):

Contudo, verifica-se que o demandado, em nenhum momento denegriu a imagem do autor, tampouco utilizou termos que o difamassem, mas apenas se utilizou do seu direito de averiguar junto aos órgãos competentes a utilização do seu certificado digital sem a sua autorização.

Nesse contexto, observa-se que além da citada ação anulatória, o requerido registrou boletim de ocorrência (ID 219413158); denunciou o apelante perante o Conselho Regional de Contabilidade (ID 219413157); acionou a JUCEMAT sobre o ocorrido, requerendo o cancelamento da alteração contratual (ID 219413162); bem como cancelou o seu certificado digital (ID 219413159).

Insta consignar que apesar de o apelante alegar que o requerido foi reintegrado ao quadro societário por outras circunstâncias alheias, não tendo relação com a assinatura digital, o que se evidencia dos autos é que ao ser informada sobre a utilização do certificado digital sem autorização do demandado, a JUCEMAT procedeu a suspensão dos efeitos da alteração do contrato social questionada, conforme se verifica do ID 104776454 da Ação Anulatória no 1028867-45.2021.8.11.0041.

Aliás, consta que embora a tutela de urgência para ser reintegrado ao quadro societário não tenha sido deferida em primeiro grau, no acórdão do Agravo de Instrumento 1017503-05.2021.8.11.0000, de relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, foi reconhecida a probabilidade do direito do autor daquela demanda, ora apelado, em relação ao uso indevido do seu certificado digital, conforme se verifica abaixo:

“A pretensão recursal tem como foco demonstrar que atos praticados no sentido de modificar a administração da empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA deram-se de forma irregular e não podem gerar efeitos, conforme já reconhecido pela própria Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Sem maiores delongas, em que pese o entendimento manifestado pelo juízo da causa, perfilho do entendimento adotado pela Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA quando tomou conhecimento da causa e concedeu efeito suspensivo a este Recurso.

Nada obstante os contrapontos elencados pelos Agravados, há elementos suficientes para o preenchimento da probabilidade do direito em relação à tese de que os Agravados WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA e ERIK MACEDO CAETANO, utilizando de certificado digital confiado ao contador da empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA, promoveram alteração societária irregular.

A teor do documento acostado aos autos (ID 104776454) a própria Junta Comercial do Estado de Mato Grosso adotou posição no sentido de sustar os efeitos da questionada modificação, circunstância essa que impõe a observância dos termos do contrato social anterior:

“
Senhor Empresário,

1. Trata-se de resposta ao requerimento de protocolo 211189791, apresentado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 14/09/2021, que requisitou o cancelamento administrativo da alteração contratual no 2 da empresa VIP SAUDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA, por ter sido realizada sem seu consentimento.

2. Em atenção ao solicitado, encaminha-se a Manifestação Técnica no 214/2021/Ass.PROCURADORIA/JUCEMAT e informa-se que se anotou no prontuário a sustação dos efeitos da alteração contratual questionada.

Atenciosamente,

Júlio Frederico Muller Neto Secretário-Geral
” (Ofício no 1373/2021/SG/JUCEMAT, 28/09/2021)

Reconduzida às partes para o estado anterior a prática do ato apontado como nulo (CC, art. 182), inexiste outra posição a ser adotada senão conferir ao Agravante o direito de retornar à função de administrador da empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA.

Além disso, nota-se que o Agravante adotou as medidas disponíveis para combater administrativamente a conduta de uso indevido do seu certificado digital, seja perante o órgão de registro (ID 103707076 - Pág. 12/13), seja levantando os fatos ao conhecimento das autoridades judicial e policial competente (ID 103707076 - Pág. 14/16).

Outro ponto que merece observância, como bem destacou a Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, é que, mesmo após ser retirado ilegalmente do estabelecimento, o Agravante ainda permaneceu como responsável técnico pelo grupo empresarial junto ao Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Mato Grosso – COREN-MT (ID 103711953 - Pág. 8).

Logo, apresentou-se proba substancial de que os Agravados estão gradativamente promovendo a migração de contratos pertencentes à empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA para a empresa NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA com a aparente finalidade de exaurir os respectivos recursos financeiros (ID 63245806).

Não há como se exigir do Agravante que traga mais elementos do que aqueles já apresentados, primeiro, porque não teve acesso a outros documentos e, segundo, porque suficientes, ao menos nessa fase inicial, para se adotar uma posição protetiva do direito e evitar uma futura prestação jurisdicional que se revelará ineficaz.

Aliás, a devolução da condição de administrador ao Agravante é efeito imediato decorrente da suspensão administrativa da 2a alteração societária consumada pela Junta Comercial deste Estado (ID 104776454), ou seja, deve ser garantindo que as partes retorno ao ‘status quo ante’ sua prática.

Frisa-se que tal reconhecimento não isenta o Agravante das responsabilidades e deveres de gestão inerentes ao encargo de administrador, inclusive prestação de contas relativa ao período que se mantiver à frente da administração das empresas, ou seja, observando rigorosamente os limites e funções declinados na Cláusula Oitiva e Nova do respectivo contrato social (103711973 - Pág. 1/2).

Todavia, essas matérias não podem ser tratadas na estreia via desse Agravo de Instrumento, que apenas incursionou no aspecto formal da modificação do administrador, motivo pelo qual sua exigência, caso haja interesse da parte, somente é possível se utilizado o meio autônomo próprio.

Da mesma feita, a continuidade do processamento do litígio sem assegurar ao Agravante o exercício regular de direito já reconhecido na seara administrava contraria a celeridade processual e segurança jurídica, inclusive com possibilidade de danos irreparáveis à imagem, atividade e patrimônio do estabelecimento como um todo.

Lembra-se que o atual conjunto fático-probatório dos autos está sendo examinado à luz e nos limites traçados pelo art. 300 do CPC, trazendo nesse momento elementos capazes de corroborar com a probabilidade do direito buscado pela parte Agravante nesta seara recursal.

Finalmente, oportuno frisar que o Recurso de Agravo de Instrumento possui devolutiviade restrita, não permitindo a discussão de matérias estranhas à decisão recorrida e que fogem aos limites da lide

Com esses fundamentos, nos estritos limites do art. 300 do CPC c/c aos efeitos do Ofício no 1373/2021/SG/JUCEMAT,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente RECURSO para, ratificando a liminar concedida Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
determinar o retorno do Agravante LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES à condição de administrador da empresa VIP SAÚDE E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA
.”

Consta que a referida ação foi julgada extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC/15, em razão da homologação de acordo entre as partes, conforme termos abaixo, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença.

Portanto, ao contrário do que alega o apelante, existem indícios e razão para o demandado averiguar a utilização do seu certificado digital sem o seu consentimento, não podendo ser punido pelo exercício do seu direito de acionar os órgãos competentes para tanto, sobretudo se não se utilizou de termos que pudessem difamar ou macular a imagem do autor.

Até porque, a utilização pelo apelado dos meios necessários para apurar os fatos não constitui ilícito capaz de ensejar o dever de reparação de danos, podendo o autor, inclusive, utilizar dos mesmos meios para esclarecer a prática a ele imputada.

Nesse contexto, não se afigura viável a perícia das mensagens eletrônicas requerida pelo apelante, tampouco a produção da prova testemunhal para demonstrar a não utilização do certificado digital pelo autor.

Por fim, não restou demonstrado pelo autor a repercussão negativa à sua imagem ou à sua vida profissional em virtude de tais fatos, como por exemplo a redução de clientes. Ao contrário, o próprio apelante afirma que não recebeu nenhuma punição por parte do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso, inexistindo dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024